Tribunal: CARF
Processo: 18186.729716/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. AUTUAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, o auto de infração deve ser cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729716/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
BRIGHT KIDS EDUCAÇÃO BILÍNGUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
AUTUAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA
REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, o auto de infração deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729716/2016-01
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729716/2016-01

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs da competência de 10.2011 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 2.521,96 (dois
mil, quinhentos e vinte um reais e noventa e seis centavos) (fls. 36).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 3/4, alegando, em síntese, (i) que havia apresentado a GFIP de 10.2011
dentro do prazo legal, sendo que, ao tentar efetuar a emissão de CND de Contribuições
Previdenciárias, percebeu que o Sistema acusava que a entrega da respectiva GFIP estava
pendente, de modo que acabou tendo de realizar uma nova transmissão do documento em
10.04.2014, bem assim que (ii) realizou a denúncia espontânea da infração nos termos do artigo
472 da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, de modo que a infração deveria ser excluída e,
ainda, (iii) que não deixou de apresentar a declaração e tampouco foram levantadas incorreções
ou omissões, de modo que o enquadramento da autuação no artigo 32-A do Lei 8.212/91 era
improcedente.
Com base em tais alegações, a empresa autuada requereu que a impugnação fosse
acolhida para que o débito fosse excluído em decorrência da caracterização da denúncia
espontânea e, subsidiariamente, caso o Auto de Infração fosse mantido, que a cobrança fosse
sobrestada à vista do Projeto de Lei n. 7.712/2015, porque, do contrário, os valores efetivamente
pagos a título da multa aqui discutida não seriam restituídos ou compensados de acordo com o
artigo 50 da Lei n. 13.097/2015, o que causaria prejuízo irreparável.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 41/46, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
[...]
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e estabelece que (...).
[...]
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”.
O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729716/2016-01

termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
[...]
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
[...]
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de
instância em 03.09.2019 (fls. 50) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 56/57,
protocolado em 30.08.2019 (fls. 51/55), sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E,
aí, os autos foram encaminhados para este E. Tribunal administrativo para que o recurso seja
apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente sustenta as seguintes alegações:
(i)
Que havia efetuado a entrega da
Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS “GFIP” referente a competência de 10.2011
da Matriz e filial em 01.11.2011, de acordo com os NRA’s
DG61jpmUgXH00005 e K1QnGcT4ed100007, respectivamente, e que em
10.04.2014
acabou
reenviando
as
GFIPs,
conforme
NRA’s
H8v9Gn8p4v50008 (Matriz) e CgnWdGO5KNO00007 (filial);
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729716/2016-01

(ii)
Que para comprovar as respectivas
alegações, encontra-se por anexar aos autos o relatório de pendências da
RFB de 10.04.2014, o extrato analítico do FGTS das contas de dois
funcionários que constavam à época da entrega das declarações em
01.11.2011, comprovando através do histórico de lançamentos que o
crédito dos valores do depósito de FGTS referente ao mês 10.2011 foram
efetuados em 04.11.2011, ou seja, dentro do prazo legal.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que o presente recurso seja
acolhido para que o débito fiscal reclamado seja cancelado.
Passamos, então, à análise das alegações no sentido de que a GFIP objeto da
autuação teria sido transmitida dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência.

Da documentação juntada aos autos e das supostas alegações de que a GFIP
foi apresentada dentro do prazo

De início, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da documentação
juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou complexidades. Trata-se, na verdade, de
valoração das provas colacionadas aos autos.
Em primeiro lugar, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe
que o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
É importante fazer essa observação inicial com a finalidade de aclarar, de logo,
que as provas que devem ser aqui analisadas foram juntadas aos autos no momento da
apresentação da peça impugnatória, não havendo se falar, portanto, na ocorrência da preclusão
processual no contexto das provas.
Em segundo lugar, saliente-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/721 bem
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729716/2016-01

prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide. É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos e, aí, decerto que autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas3.
Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729716/2016-01

b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a entrega
da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando, portanto, e até
por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os referidos
documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
Pois bem. Compulsando os documentos colacionados aos autos, verifico que a
empresa recorrente apresentou o Comprovante de Declaração à Previdência Social, que, de fato,
restou transmitido em 01.11.2011, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de
regência.
E ainda que o Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade Social
juntado às fls. 6, 63 e 70 tenha sido transmitido pela empresa Sercon Serv Contábeis Ltda, cujo
CNPJ é diverso do CNPJ da empresa recorrente, note-se que o Número Referencial de Arquivo -
NRA ali indicado é o mesmo do número de arquivo que consta no Comprovante de Declaração
à Previdência Social juntado às fls. 64 e 71.
Quer dizer, o Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade Social
juntados às fls. 6 e 63 recebeu o Número Referencial de Arquivo – NRA
DG61jpmUgXH00005, o qual, aliás, é o mesmo número de arquivo que consta no Comprovante
de Declaração à Previdência Social juntado às fls. 64. Do mesmo modo, o Protocolo de Envio
de Arquivos emitido pelo Conectividade Social juntado às fls. 70 acabou recebendo o NRA
K1QnGcT4ed100007, que é idêntico ao número indicado no Comprovante de Declaração à
Previdência Social juntado às fls. 71.
Considerando que o acervo probatório constante dos autos é um tanto
convincente, entendo que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas alegações no
sentido de que havia apresentado a GFIP objeto da autuação dentro dos respectivos prazos
estabelecidos pela legislação de regência. Por essas razões, a multa aqui discutida revela-se
indevida e, por isso mesmo, deve ser extinta.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso e
voto por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital